Tribunal: TJSP
Processo: 2105250-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2105250-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante MARCOS ALVES e
Paciente JOSLAINE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105250-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS
IMPETRANTE: MARCOS ALVES CENEME (ADVOGADO)
PACIENTE: JOSLAINE ASSIS
VOTO No 48.206
Marcos Alves Ceneme, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Joslaine Assis,
entendendo que a paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Campinas, nos autos da ação penal no
1501297-75.2020.8.26.0548, a que responde por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06.
Alega, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva,
ressaltando que a paciente possui três filhas menores, fazendo jus à substituição da
custódia por prisão domiciliar.
Aduz, ainda, que a situação de pandemia em razão
do vírus COVID-19 autoriza a soltura da paciente, ainda que mediante cumprimento
de medidas cautelares diversas, nos termos da Resolução 62/2020 do CNJ.
Ao final, postula a concessão da ordem,
expedindo-se alvará de soltura em favor da paciente. Instruem a inicial (fls. 01 a
07), os documentos de fls. 08 a 15.
A liminar foi indeferida (fls. 17 a 18), e a digna
Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 21 a 22, acompanhadas de
cópias de peças da ação penal (fls. 23 a 34).
Vieram para os autos cópias de decisão proferida
pelo C. STJ, no HC 584.788/SP, em que foi deferida liminar para conceder à
paciente a prisão domiciliar, “esclarecendo-se que o deferimento desta liminar não
torna prejudicado o habeas corpus originário” (fls. 40 a 42).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pelo não conhecimento do writ (fls. 47 a 48).
É o relatório.
A presente impetração constitui mera reiteração,
nos mesmos termos, do pedido de habeas corpus no 2099250-74.2020.8.26.0000, já
julgado e denegado por esta Colenda 13a Câmara de Direito Criminal, em sessão
virtual realizada em 18.06.2020.
Ora, cuidando-se de mera reiteração de pedido
anterior, sob o mesmo fundamento, não merece ser conhecida a presente
impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105250-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A respeito, a lição de PEDRO HENRIQUE
DEMERCIAN e JORGE ASSAD MALULY (in Curso de Processo Penal, 2a
edição, - São Paulo Atlas, 2001, pág. 567):
“A sentença denegatória do habeas corpus não faz
coisa julgada. É permitida, portanto, a reiteração do pedido desde que, no nosso
entendimento, por novos motivos, outros documentos etc.
Se a reiteração for mera repetição de motivos e
argumentos já anteriormente aduzidos, a medida se mostrará de todo inócua, até
porque a Câmara que apreciou a primeira impetração estará preventa, não havendo
razão alguma para a modificação do provimento jurisdicional já anteriormente
prestado, sem que se verifique qualquer alteração do panorama que, na primeira
oportunidade, o ensejou.
Nesse diapasão, os Tribunais superiores não têm
conhecido os habeas corpus impetrados, pela falta do interesse e agir.”
Por essas razões, não se conhece da impetração.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR